Tribunal: TJDFT
Processo: 0750412-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela ré para reformar a sentença e julgar extinto, sem resolução do mérito, o pedido de exibição dos contratos, bem como julgar improcedentes os pedidos de retirada do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e de indenização por danos morais, mantendo os demais termos.
2. A Embargante aduz que o julgado é omisso ao não considerar o caráter fraudulento dos contratos e a prescrição da dívida indevidamente cobrada, contrariando as razões apresentadas para a reforma da sentença. Além disso, alega que não houve análise do pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Também aponta contradição entre o reconhecimento da inexistência de vínculo contratual e a improcedência do pedido de retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexistem os vícios alegados de omissão e contradição. Isso porque o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, ao assentar que a embargada não apresentou qualquer prova que demonstrasse a adesão ao plano de telefonia pela embargante. No entanto, em relação à negativação no cadastro de crédito, para verificar se houve inclusão ou manutenção do nome nos cadastros de inadimplentes, é necessário apresentar um documento adequado que discrimine a existência de apontamento, o que não ocorreu neste caso. Além disso, não houve comprovação de que as compras recusadas devido à redução de crédito foram resultado de inscrição em cadastro desabonador.
6. Segundo entendimento do STJ, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
7. Desse modo, na espécie, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
8. É inadequada a formulação de pretensão de gratuidade de justiça em contrarrazões de recurso, de acordo com o art. 55 da Lei 9.099/1995, que determina que apenas o recorrente vencido deve pagar as custas e os honorários advocatícios.
9. Portanto, resta evidenciado que a embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.